Tribunal: TJMMG
Processo: 0000742-40.2019.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0000742-40.2019.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/12/2020 Publicação: 21/01/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Geraldo Magela Ribeiro e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Magela Ribeiro em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, por unanimidade, acolheu a preliminar de incidência da prescrição pretensão punitiva em relação ao delito de lesão corporal - art. 209 do Código de Penal Militar (CPM); por maioria, deu provimento parcial ao recurso da defesa do embargante, para reduzir a pena do delito de violação de domicílio - art. 226 do CPM -, fixando-a em 9 (nove) meses de detenção, e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a este delito, em virtude da pena imposta após a redução; e, por unanimidade, manteve a condenação imposta na sentença em relação ao delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM). Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão embargado padece de omissão em relação à incidência da prescrição do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. Relatou que a denúncia foi recebida em 04/04/2016 e o seu aditamento em 03/09/2018, à fl. 469, acrescentando que este não suspende o prazo prescricional. Aduziu que, no caso em tela, após a sentença condenatória, como não houve recurso da acusação, mas tão somente do réu, a prescrição passa a ser regulada pela pena imposta, na forma do §1º do artigo 125 do CPM e que, no caso do delito de recusa à obediência, o prazoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prescricional é de 4 (quatro) anos, de acordo com o inciso VI do artigo 125 do mesmo Códex. Dessa forma, alegou que, em razão do lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, a prescrição da pretensão punitiva e também a prescrição executória da pena se consumou em abril de 2020, haja vista que a denúncia foi recebida no dia 04/04/2016. Por fim, salienta que a prescrição é matéria de ordem pública e, por esse motivo, deve ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 133 do CPM e do art. 81 do CPPM. Com tais considerações, pugnou pelo acolhimento dos embargos declaratórios para declarar-se a prescrição punitiva/executória da pena quanto ao crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade Como é cediço, os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade existente na decisão, suprir omissão nela existente ou ainda eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido, o que não se revela no caso em exame. Ao contrário do que alega o embargante, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto em relação ao crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. Isso porque verifica-se que o douto Conselho Permanente de Justiça impôs a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção ao referido delito. Ademais, entre a data do recebimento da exordial acusatória (04/04/2016 - fl. 199) e a data da leitura da sentença condenatória (30/09/2019 - fls. 656/656v), não transcorreu lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 125, inciso VI, §1º, do CPM. Por tais razões, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato